Tribunal: CARF
Processo: 18186.721076/2018-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.721076/2018-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.642 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
COSSO ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
DÉBITOS. COMPENSAÇÃO. REGULARIZAÇÃO LEGÍTIMA.
Em havendo a regularização formal do débito no prazo de impugnação ao
Termo de Indeferimento, de se afastar os efeitos do referido Termo e
reconhecer legitimada a opção ao SIMPLES NACIONAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário no sentido de deferir a opção da Recorrente ao Simples Nacional, com efeitos
a partir de 01 de janeiro de 2018. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Luiz Augusto
de Souza Gonçalves que negavam provimento ao recurso. Ausente momentaneamente o
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro
Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Andre Severo
Chaves.
Relatório
Inicio transcrevendo o relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 12-107.534, proferido pela 3a Turma da DRJ/RJO, em sessão de 23 de maio de
2019:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.721076/2018-44
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.642 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721076/2018-44

Relatório

Trata-se de Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional,
formalizada em 31.01.2018 (e-fls.34/35):

2. O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, foi registrado
em 15.02.2018:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.642 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721076/2018-44

3. Em petição recebida em 19.02.2018 (e-fls.2/4), com a qual vieram os
documentos de e-fls.5/27, o interessado diz, em síntese, que no momento da
consolidação do parcelamento da Lei n. 12.996, de 2014, restou um total de
crédito a maior de R$ 12.542,47, que utilizou em Per/dcomp, para compensar
os débitos em tela. Assim, “embora os valores de Pis e Cofins de 2012 constem
no sistema como em aberto, já se encontravam pagos por compensação com o
dito crédito”.
4. Pede a inclusão no Simples Nacional.
5 Nesta Turma, foram acostadas as consultas-RFB de fls.37/62. Relatados.

Voto
6. Tempestiva a Manifestação de Inconformidade-MI, dela conheço (só agora,
em face do volume de serviços).
7. O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional se fundamenta
no art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
que veda o ingresso no Simples Nacional àquele que possui débito, de
exigibilidade não suspensa, com o INSS e/ou com as Fazendas Públicas.
8. Para 2018, a opção pelo Simples Nacional pôde ser feita até o último dia
útil de janeiro – 31.01.2018 –, quando todas as pendências impeditivas ao
ingresso nessa sistemática deveriam ser regularizadas (Resolução CGSN no 94,
de 29 de novembro de 2011, art.6o e §§).
9. Posto isso, tem-se que 11 (onze) débitos - Pis e Cofins apurados em 2012 -
deram causa ao indeferimento.
10. O interessado afirma que os débitos foram extintos por compensação.
11. A compensação é, na forma da lei, um dos modos de extinção do crédito
tributário.
12. Conforme consulta-Sief, os débitos que deram causa ao indeferimento estão
vinculados à Dcomp 28287.50663.070218.1.7.04-8038, crédito do tipo
pagamento indevido ou a maior (e-fls.44/48), ainda em análise:
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.642 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721076/2018-44

13. A dita Dcomp é a retificadora de Dcomp transmitida em 06.02.2018, e,
assim, os débitos que deram causa ao indeferimento só foram compensados
após o decurso do prazo legal referido em nosso item 8:

14. Diante disso, o indeferimento deve ser mantido.

Do recurso voluntário
Em apertada síntese, uma vez que, conforme se demonstrará no presente Voto,
revela-se necessário apenas reproduzir o fator impeditivo então acusado e ratificado pela decisão
de piso, tem-se a seguinte manifestação da Recorrente:

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.642 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721076/2018-44

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele conheço.
A Recorrente fez a opção pelo SIMPLES NACIONAL em 31 de janeiro de 2018 e
consta, às fls.32/33, que fora intimada do indeferimento da opção ao Simples Nacional na data
de 16 de fevereiro de 2018.
Ainda, anteriormente à ciência do indeferimento, a Recorrente já havia
protocolado a compensação dos débitos apontados no referido termo de Indeferimento, por meio
da DCOMP 28287.50663.070218.1.7.04-8038, retificadora, transmitida em 07 de fevereiro de
2018.
A decisão recorrida entende que o prazo para a regularização dos débitos
apontados deveria se dar ao término do mês da opção, ou seja, em 31 de dezembro de 2018, que
foi a data da opção!
Eis o que concluiu, em sua única motivação ao indeferimento:

8
Para 2018, a opção pelo Simples Nacional pôde ser feita até o último
dia útil de janeiro – 31.01.2018 –, quando todas as pendências impeditivas ao
ingresso nessa sistemática deveriam ser regularizadas (Resolução CGSN no 94,
de 29 de novembro de 2011, art.6o e §§).
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.642 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721076/2018-44

12
Conforme consulta-Sief, os débitos que deram causa ao indeferimento
estão vinculados à Dcomp 28287.50663.070218.1.7.04-8038, crédito do tipo
pagamento indevido ou a maior (e-fls.44/48), ainda em análise:
[...]
13
A dita Dcomp é a retificadora de Dcomp transmitida em 06.02.2018, e,
assim, os débitos que deram causa ao indeferimento só foram compensados
após o decurso do prazo legal referido em nosso item 8:
[...]
Conforme se observa, pela própria numeração da DCOMP retificadora, esta se
deu na data de 07 de fevereiro de 2018.
No Termo de Indeferimento da Opção ao SN, encontra-se a seguinte
observação:
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006)
CNPJ: 03.809.890/0001-75
NOME EMPRESARIAL: COSSO ADVOGADOS
DATA DA SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO: 31/01/2018
DATA DE ABERTURA DA EMPRESA CONSTANTE NO CNPJ: 09/05/2000
A pessoa jurídica acima identificada incorreu na(s) seguinte(s) situação(ões)
quem impediu(ram) a opção pelo Simples Nacional:
Estabelecimento CNPJ: 03.809.890/0001-75
- Débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não
está suspensa.
Fundamentação legal: Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso
V.
[...]
A pessoa jurídica poderá impugnar o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional no prazo de trinta dias contados da data em que for feita a
intimação deste Termo. A impugnação deverá ser dirigida ao Delegado da
Receita Federal do Brasil de Julgamento com jurisdição sobre o domicílio
tributário do contribuinte e protocolizada em qualquer unidade da Secretaria
da Receita Federal do Brasil. Considera-se feita a intimação no dia em que o
sujeito passivo consultar a mensagem disponibilizada em seu Domicílio
Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN). Se a consulta se der em
dia não útil, a comunicação será considerada realizada no primeiro dia útil
seguinte. A consulta deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados
da data da disponibilização deste Termo no Portal do Simples Nacional, sob
pena de ser considerada realizada na data de encerramento desse prazo.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.642 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721076/2018-44

(Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, artigo 16, § 1o-B,
incisos IV e V, § 1o-C)
A situação ora vista nos autos em quase tudo se assemelha à uma situação
enfrentada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Florianópolis/SC, onde se
proferiu o Acórdão de no 07-45.559, em 12/12/2019, da lavra do Auditor Fiscal Jefferson José
Rodrigues, do qual trago excertos que exprimem exatamente o meu sentimento e inteiramente
aplicável à situação dos autos:
1.
O litígio que se aprecia foi inaugurado com interposição de recurso, em
16/02/2019, contra Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(TI) para o ano-calendário de 2019, com data de registro de 10/02/2019 (e-fl.
19).
2.
Tem-se, do Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional, que
o indeferimento se deu pela existência de débito conforme descrito no excerto
que a seguir se reproduz.

3.
Em seu recurso contra o ato administrativo denegativo de ingresso no
regime simplificado, o Contribuinte alega, em síntese, não obstante tenha
agendado o pagamento para que o débito fosse liquidado tempestivamente o
pagamento não se realizou. Tão logo tomou conhecimento – por meio do
indeferimento da opção – de que teria havido o pagamento conforme o
agendamento, promoveu de imediato sua regularização, em 14/02/209. In
verbis (e-fl. 2):
[...]
4.
Solicita, então, a anulação do Termo de Indeferimento e sua inclusão no
Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
6.
Como relatado, a motivação para o indeferimento foi a constatação da
existência de débito não adimplido até a data da opção pelo Simples Nacional.
O Interessado reconhece que não regularizou a pendência indicada no TI no
prazo legal para a opção. Alega, entretanto, que a inadimplência foi
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.642 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721076/2018-44

involuntária e sanada tão logo se teve ciência do ocorrido. Como elemento de
prova de suas alegações, o Interessado junta ao processo (i) extrato de
agendamento realizado em 16/01/2019 para pagamento, em 16/01/2019, do
valor de R$ 250,00 referente ao código 1345 e período de apuração de
27/11/2018 (e-fl. 6) e (ii) cópia de documento de arrecadação relativo a
pagamento em 14/02/2019, do valor de R$ 505,00, no código 1345 e período de
apuração de 27/11/2018 (e-fl. 8).

8.
Constata-se, pois, que, embora tenha havido a regularização da
pendência, esse fato só ocorreu em 14/02/2019, a destempo para o regular
acesso ao regime simplificado.

7.
Não obstante, esse Relator tem sustentado o ponto de vista de que erros
involuntários de natureza eventual poderiam dar causa ao afastamento dos
efeitos dos atos administrativos tendentes a impedir a opção do Contribuinte
pela tributação pelas regras do Simples Nacional ou, já estando no regime
simplificado, excluí-lo. Em defesa desse ponto de vista – que contraria a
literalidade da Resolução no 140/2018 – apresento as seguintes considerações:

i.
Nas relações regidas pelo Direito, a ocorrência de erro involuntário do
agente na ação ou omissão a que estava obrigado tem, em geral, o efeito de
relativizar – quanto não, anular – a potência da obrigação ou da sanção cuja
causa se derivou desse erro. É sob essa ótica que se pode diferenciar os efeitos
de uma conduta ilícita voluntária dos efeitos de uma conduta ilícita
involuntária.
ii.
Analogamente – já na seara tributária –, de todo razoável que se
diferencie – em casos específicos em que não se discute, propriamente, a
exigibilidade de tributos – a situação de um devedor contumaz, desidioso ou
que age com má-fé, daquele que, verossimilmente, se coloca nessa mesma
posição devedora em razão de erro eventual e agindo de boa-fé. Desconsiderar
a possiblidade de ocorrência de erros eventuais – e, portanto, escusáveis – é
desconsiderar elemento intrínseco à conduta humana.

iii.
A regra pela qual o acesso ao regime simplificado foi denegado, tem o
claro objetivo de induzir uma conduta específica para os contribuintes sujeitos
ao regime: sua adimplência com as fazendas nacionais. Ora, se essa conduta é
obtida, ainda que em momento imediatamente posterior à emissão do Termo
de Indeferimento (situação a ser caracterizada no decorrer desse Voto), de se
considerar que o objetivo alvejado pela norma foi alcançado.

iv.
A função de julgador administrativo deve incorporar a capacidade de
identificar situações nas quais a interpretação mais adequada da norma
tributária se afaste da estrita literalidade, incorporando, entre outros, os
aspectos finalísticos. Nesses casos – diferentemente do que ocorre com os
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.642 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721076/2018-44

sistemas automatizados – o decisum do julgador pode se afastar dos
parâmetros objetivos para, tomando em conta o contexto, decidir segundo a
hermenêutica que melhor se lhe afigure.

9.
Feitas tais considerações, importa definir de forma mais precisa o que
aqui se entende como erro escusável, ou seja, passível de afastar os efeitos do
ato administrativo de denegação de opção. Sem afastar a possibilidade de
outros elementos de convencimento, entendo que a situação fática, para
evidenciação de erro escusável, deve subsumir, pelo menos, a duas hipóteses:

- A baixa relevância do valor devedor, em relação às obrigações tributárias
correntes do contribuinte. Com isso se afasta a possibilidade de que a
inadimplência pode ter se dado por causas econômica ou financeira e,
portanto, fazer parte de uma estratégia para postergar o cumprimento da
obrigação principal.

- A regularização do débito em prazo compatível com a ciência da ocorrência
do erro. É de se esperar que, constatado o erro, medidas imediatas sejam
tomadas para saná-lo. É aqui que se tenta estabelecer o que seria o “momento
imediatamente posterior à emissão do Termo de Indeferimento”, para fins de
caracterização de erro escusável. Ora, na falta de um critério para determinar
qual seria essa ”regularização imediata”, entendo ser razoável adotar aquela
já estabelecida para o caso de exclusão: pagamento no prazo da impugnação.
[...]
12.
Entendo, pois, ter havido erro escusável – como definido nesse Voto – e,
por essa razão, as alegações do Interessado procedem, devendo ser afastados
os efeitos do Termo de Indeferimento.
[...]

Diferentemente seria, por exemplo, se a empresa tivesse uma atividade vedada
ao SN e efetivasse a opção eletrônica por tal sistema e, posteriormente, tentasse a sua correção,
mas não é o caso dos autos.
Aqui se tem a regularização por conta do adimplemento dos débitos dentro do
prazo legal de impugnação ao termo de Indeferimento de Opção ao SN.
No caso aqui visto, a regularização se deu por meio de compensação promovida
pela Recorrente e dentro do prazo legal de impugnação ao Termo de Indeferimento e, desta
forma, extinguiu-se o crédito tributário, nos termos do disposto no art.156 do CTN.
A entrega da DCOMP confere ao Recorrente o efeito da regularidade fiscal,
provisoriamente, uma vez que fica a compensação “sob condição resolutória de sua ulterior
homologação”, conforme §2o do art.74 da Lei no 9.430 de 1996.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.642 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.721076/2018-44

Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário no sentido de deferir a opção da
Recorrente ao Simples Nacional, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2018.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital